Tribunal: CARF
Processo: 13136.721103/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721103/2021-56
ACÓRDÃO
1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EMPRÉSTIMO SUBSIDIADO CONCEDIDO PELO BNDES. EXCLUSÃO DO
LUCRO REAL.
O BNDES, além de ser uma pessoa jurídica de direito privado, também é
uma empresa pública integrante da administração indireta e, portanto,
deve ser considerada como pertencente ao “Poder Público” de que trata o
art. 30 da Lei no 12.973/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira e Leonardo de Andrade Couto acompanharam
pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcreve-se abaixo
o relatório integrante do acórdão no 110-007.902 proferido pela 1a Turma da 10a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil na ocasião do julgamento da impugnação apresentada
pela ora Recorrente.
A DRF Uberlândia (MG) formalizou autos de infração contra a interessada,
objetivando ajustar as bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário
2017, tendo em vista exclusões consideradas indevidas, pelos valores de R$
166.903.459,42, promovidas pela contribuinte em face de juros subvencionados
de financiamento do BNDES. A glosa teve fundamento no art. 198, § 6o, da
Instrução Normativa RFB 1.700/17, que não as admite as exclusões quando
concedidas por pessoas jurídicas de direito privado.
A fiscalização aplicou multas de ofício de 75% sobre os valores apurados, como
previsto no art. 44, I, da Lei 9.430/96.
A contribuinte foi intimada dos autos de infração em 19/10/21 e apresentou
impugnação em 18/11/21.
A impugnante pede o cancelamento dos autos de infração e a preservação das
exclusões glosadas. Entende que, ao afirmar que a possibilidade de exclusão não
se aplica às subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito privado, o art.
198, § 6o, da IN RFB 1.700/17 exorbitaria a regra do art. 30 da Lei 12.973/14 (ao
que se propõe a regulamentar), padecendo de vício de legalidade. Em outra
hipótese, para ser válido, deveria ser interpretado no sentido de que a subvenção
conferida por um agente particular é que não é passível de exclusão, o que não
seria o caso das pessoas jurídicas que exercem função pública, como as empresas
públicas.
A contribuinte defende que a correta conceituação do termo “poder público”,
utilizado pelo art. 30 da Lei 12.973/14, abarcaria todas as entidades da
administração pública, inclusive as de administração indireta, sendo irrelevante o
fato de se constituírem juridicamente sob a forma de pessoas jurídicas de direito
privado.
A interessada salienta que as empresas públicas fazem parte da administração
pública, de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição Federal. Acrescenta
que o Decreto-Lei 200/67 caracteriza as empresas públicas como órgãos da
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
3
administração indireta e que o legislador ou constituinte não distingue a forma
que a administração pública assumirá na persecução do interesse público.
Empresa pública seria uma maneira pela qual o governo atuaria na economia.
Reforçando o seu entendimento quanto às empresas públicas, a defesa assenta
que elas não estariam submetidas aos rigorosos controles impostos pela
Constituição para fiscalização do erário, como o controle do Tribunal de Contas da
União (art. 71, II, da Constituição Federal), se não compusessem o “poder
público”. Acrescenta que a Lei 8.429/92 prevê sanções para crimes contra a
ordem pública, incluindo penas para a proibição de contratar com o poder público
e sujeitando ao diploma todas as pessoas que violem probidade da administração
direta e indireta no âmbito da União, lançando os nomes dos penalizados no
Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas.
Reforça que as empresas públicas certamente compõem o chamado “poder
público”, tendo em conta a sua finalidade institucional (razão de ser) pública e
criação para alcançar um interesse público específico.
A autuada apresenta várias razões para que o BNDES seja enquadrado no
conceito de “poder público”, considerando sua natureza, objetivos institucionais e
história. Destaca pontos de seus estatutos, como a finalidade que justificou sua
criação e a função de ser o principal instrumento de execução da política de
investimento do Governo Federal, apoiando programas, projetos, obras e serviços
que se relacionam com o desenvolvimento do País, financiando programas de
desenvolvimento econômico com os recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, promovendo a aplicação de recursos de natureza pública ou privada,
instituídos por entidades da Administração Pública, efetuando aplicações não
reembolsáveis em projetos de ensino e pesquisa, de natureza científica ou
tecnológica, e de caráter social etc.
Em relação ao BNDES, a impugnante pontua ainda: que o seu capital é exclusivo
da União; que os recursos que lhe são destinados destacam a sua natureza
pública; que é controlado pelo Governo Federal, vinculando-se ao Ministério da
Economia e sujeitando-se à fiscalização e controle dos mesmos órgãos que
policiam as atividades da administração pública direta (Congresso Nacional, CGU e
TCU); e que é um dos documentos que exige de seus contratantes é a declaração
de que não estejam proibidos de contratar com o poder público.
A impugnação expressa que o art. 30 da Lei 12.973/14 não veda a exclusão de
subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito privados se elas
exercerem atividade pública (integrarem o “poder público”). Observa também
que, de acordo com o Parecer Normativo CST 112/78, as subvenções podem ser
concedidas tanto pela administração pública, quanto por particular, sendo valores
livres, inexigíveis de seu recebedor, com os recursos agregando-se ao patrimônio
do destinatário. Aponta que as subvenções para custeio integram a receita bruta
operacional (art. 44, IV, da Lei 4.505/64), mas se forem para investimentos, não
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
4
serão computadas na determinação do lucro real quando realizadas pelo poder
público e observadas certas restrições (art. 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77).
A contribuinte conclui que a única interpretação possível para validade do art.
198, § 6o, da IN RFB 1.700/17 seria a de que, quando se referiu a “pessoas
jurídicas de direito privado”, a norma estava, na verdade, a mencionar entidades
privadas ou particulares.
A impugnante entende que a Solução de Consulta Cosit 365/14, sobre a qual se
escorou a fiscalização, até respaldaria a sua tese, porquanto admite a destinação
à reserva de incentivos fiscais tão somente as doações ou subvenções para
investimento que tivessem origem governamental, afastando as originárias de
particulares – ele nunca pretendeu restringir o tipo da entidade governamental ou
do poder público concedente da subvenção.
A contribuinte destaca que o art. 111 do CTN previu que a lei concessiva de
benefícios fiscais deve ser interpretada literalmente – nem ampliativa nem
restritivamente ao que está escrito.
Nesse sentido, o impedimento aos entes públicos constituídos sob a forma de
direito privado constituiria requisito adicional ao que previu a Lei 12.973/14.
Assim, o art. 198, § 6o, da IN RFB 1.700/17 deveria ser lido como confirmatório do
enunciado legal, de forma a limitar a exclusão das subvenções apenas aos casos
de subvenções concedidas por particulares.
A impugnante ainda suscita que a Solução de Consulta Cosit 365/14, sobre cujo
entendimento amparou-se o autuante, ratificaria o seu entendimento ou não se
aplicaria ao caso concreto, já que trataria de subvenção concedida por particular e
não alcançaria a empresa pública (BNDES).

Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a impugnação por meio de
acórdão assim ementado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO E DOAÇÕES FEITAS PELO PODER PÚBLICO.
CÔMPUTO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. CONDIÇÕES.
As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público,
reconhecidas no resultado com observância das normas contábeis, não serão
computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado desde que
sejam registradas na reserva de incentivos fiscais, nos parâmetros estipulados
pela Lei das Sociedades Anônimas, e somente sejam utilizadas para absorção de
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
5
prejuízos, depois de totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com
exceção da reserva legal, ou para aumento do capital social. Tal benefício não se
aplica às subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito privado, que
constituem receita da pessoa jurídica beneficiária.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LEGALIDADE E
VINCULAÇÃO.
Os julgadores das DRJ devem obediência às leis e são vinculados aos atos
administrativos e normativos expedidos pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em síntese a DRJ considerou que a exclusão pretendida pela Recorrente encontra
obstáculo no art. 198, § 6o da Instrução Normativa da RFB no 1700/17, que expressamente
estabelece a proibição de exclusão de subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito
privado.
Apesar de considerar a norma prevista no art. 198, § 6o, da Instrução Normativa da
RFB no 1700/17 suficiente para a manutenção da autuação, a DRJ avançou no exame das
alegações trazidas pela Recorrente em sede de impugnação, argumentando que mesmo se
tratando de uma empresa pública, que faz parte da administração pública indireta federal e
constituída por capital exclusivo da União, tais fatos não conduziriam ao reconhecimento da
natureza governamental de subvenções.
Argumenta que não há como atestar que todos os financiamentos do BNDES sejam
suportados exclusivamente por recursos públicos e que o sítio eletrônico do BNDES confirma
serem diversas as suas fontes de financiamento, nem todas governamentais. Afirma, ainda, que o
controle dos financiamentos concedidos pelo BNDES, dada a sua autonomia, é distinto das
subvenções concedidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que dependem de uma
prévia inclusão em leis orçamentárias anuais para posterior direcionamento de recursos
financeiros públicos ao setor privado.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:
(i)
Conflito entre o art. 30, da Lei no 12.973/2014 e art. 198, § 6o, da Instrução
Normativa da RFB no 1700/2017;
(ii)
Insiste que o BNDES, a despeito de ser uma pessoa jurídica de direito
privado, integra o “Poder Público” a que se refere o art. 30 da Lei no
12.973/2014;

Em 19/11/2024, a Recorrente apresenta petição instruída por documentos
comprobatórios de alegado “fato novo”, qual seja, o Despacho Decisório no
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
6
00014.2.2.058.290424-62 e Ato Declaratório executivo no 024259946, ambos emitidos pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba -SP, diante de pedido de habilitação dos juros
subvencionados pelo BNDES formulado pela Recorrente para atender às disposições da Lei no
14.789/2023
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de se excluir da apuração do IRPJ e
CSLL empréstimo subsidiado concedido pelo BNDES a título de subvenção governamental.
Não se discute nos autos do presente processo o registro da subvenção como
receita ou a constituição e destinação dos respectivos valores em conta de reserva de lucros.
O que se discute é impossibilidade da exclusão, diante da personalidade jurídica de
direito privado do BNDES.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, as subvenções concedidas por
pessoas jurídicas de direito privado não podem ser excluídas do lucro real, nos termos do art. 30,
da Lei no 12.973/2014 combinado com o § 6o, do art. 198, da IN RFB no 1700/2017, veja-se a
motivação do lançamento:
Por oportuno, transcrevemos o artigo 1o, da Lei no 5.662, de 21 de junho de 1971:
“Art . 1o O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), autarquia
federal criada pela Lei número 1.628, de 20 de junho de 1952, fica enquadrado,
nos termos e para os fins do § 2o do artigo 5o do Decreto-lei no 200, de 25 de
fevereiro de 1967, na categoria de empresa pública, dotada de personalidade
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, com a denominação de Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) e vinculação ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral, nos termos do artigo 189 do Decreto-lei no
200, de 25 de fevereiro de 1967.”
Da leitura do diploma legal acima, infere-se que o BNDES não se enquadra no
conceito de pessoa jurídica de direito público, não satisfazendo as condições do
artigo 30, da Lei no 12.973/2014.
Corrobora com tal entendimento o previsto no § 6o, do art. 198, da IN RFB n°
1.700/2017:
“Art. 198. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
7
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público,
reconhecidas no resultado com observância das normas contábeis, não serão
computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde que
sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404,
de 1976, observado o disposto no seu art. 193, a qual somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal; ou
II - aumento do capital social. (...)
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica às subvenções concedidas por pessoas
jurídicas de direito privado, que constituem receita da pessoa jurídica
beneficiária.”
No mesmo sentido, a Solução de Consulta n° 365 – COSIT/2014 prescreve:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO REAL.
SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
INCIDÊNCIA. As subvenções para investimento podem, observadas as condições
impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. Esse
benefício não se aplica todavia às subvenções concedidas por pessoas jurídicas de
direito privado, pois essas, à luz da legislação regente, não podem ser
consideradas como subvenções para investimento.”
A Autuação foi mantida pela DRJ, que aplicou o mesmo entendimento segundo o
qual a exclusão seria vedada pelas normas do art. 30, da Lei no 12.973/2014 combinado com o §
6o, do art. 198, da IN RFB no 1700/2017.
A Recorrente, por sua vez, desde a impugnação defende que não existe vedação
legal para exclusão de subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito privado e que o
BNDES, apesar de ser uma pessoas jurídica de direito privado, integra o “Poder Público”, de modo
que a exclusão deve ser restaurada.
Em primeiro lugar, é importante destacar que empréstimos subsidiados devem
receber o tratamento de subvenções, conforme Pronunciamento Técnico CPC 07. Repita-se, mais
uma vez, que não faz parte do presente litígio qualquer aspecto formal para a exclusão de
subvenções, tais como reconhecimento da receita ou destinação de valores em conta de reserva
de lucros. Também não se discute se os valores relativos ao empréstimo subsidiados são
destinados a investimento ou custeio.
O que se discute é, exclusivamente, a possibilidade de se excluir subvenção
concedida pelo BNDES, dada a sua natureza de pessoa jurídica de direito privado. É o que se passa
a analisar.
O Decreto-Lei no 200/1967 estabelece que:
Art. 4° A Administração Federal compreende:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
8
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Emprêsas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
d) fundações públicas.
Por sua vez, a Lei no 5.662/1971 enquadra o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social como empresa pública, cujo capital percente na sua totalidade à União
Federal, veja-se:
Art . 1o O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), autarquia
federal criada pela Lei número 1.628, de 20 de junho de 1952, fica enquadrado,
nos têrmos e para os fins do § 2o do artigo 5o do Decreto-lei no 200, de 25 de
fevereiro de 1967, na categoria de emprêsa pública, dotada de personalidade
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, com a denominação de Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) e vinculação ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral, nos têrmos do artigo 189 do Decreto-lei no
200, de 25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. O capital inicial da emprêsa pública Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE), dividido em ações do valor, cada um, de
Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros), pertence na sua totalidade à União Federal, e é
constituído pelo valor, na data desta lei, do ativo líquido na autarquia extinta,
podendo ser aumentado através da reinversão de lucros e de outros recursos que,
na forma da legislação em vigor, a União destinar a êsse fim.

Interpretando o enunciado prescritivo transcrito acima, a Autoridade Fiscal destaca
a expressão “dotada de personalidade jurídica de direito privado” para fundamentar a
incompatibilidade da subvenção concedida pelo BNDES com o teor do art. 30, da Lei no
12.973/2014 combinado com o § 6o, do art. 198, da IN RFB no 1700/2017.
Neste ponto, deve-se destacar que o art. 30 da Lei no 12.973/2014 não veda
expressamente a exclusão de subvenções em função da natureza jurídica de quem as concede. Ao
contrário disso, o que o caput do referido dispositivo exige é que as subvenções sejam concedidas
por “Poder Público”.
A verdade é que a Lei não utiliza as expressões “pessoa jurídica de direito público”
ou “pessoa jurídica de direito privado” como critério para exclusão das subvenções na
determinação do lucro real. A expressão é adotada pela Instrução Normativa RFB no 1700/2017,
que não pode ser interpretada de forma literal para impedir o exercício do direito da Recorrente.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
9
Não se pode olvidar que o BNDES, além de ser uma pessoa jurídica de direito
privado, também é uma empresa pública integrante da administração indireta e, portanto, deve
ser considerada como pertencente ao Poder Público.
Outro fundamento adotado pela Autoridade Tributária para proceder ao
lançamento de ofício que dá origem ao presente processo é a Solução de Consulta COSIT no 365,
de 17 de dezembro de 2014.
Ocorre que a referida solução de consulta analisa caso diametralmente distinto, no
qual as doações foram concedidas por pessoas jurídicas da iniciativa privada, não integrantes da
administração pública. Veja-se:
“A Companhia XXXX é concessionária do serviço de saneamento básico no
município XXXX e tem definido um plano de obra, porém ocorre que alguns
empreendedores fazem obras de saneamento em áreas que estão fora desse
planejamento para atender ao interesse do seu empreendimento.
Para que a companhia possa interligar essas obras ao sistema municipal de
saneamento, os empreendedores precisam doar essas obras para a companhia, já
que não podemos fazer manutenção em bens de terceiros.
As doações de obras feitas pelos empreendedores à companhia estão sendo
contabilizadas na conta de ‘outras receitas’, e por conta disso estamos
considerando como base do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.”
3 Na sequência, como fundamentação legal, transcreve o art. 392 do
Regulamento do Imposto de Renda para, então, expor os seguintes
questionamentos:
“1) O valor da obra recebida em doação feita pelas empreiteiras é base de cálculo
do IRPJ e da CSLL?

Assim, apesar da referida solução de consulta trazer em sua ementa o
entendimento segundo o qual a exclusão não se aplica às subvenções concedidas por pessoas
jurídicas de direito privado, a verdade é que a sua fundamentação parece não tratar de situações
nas quais a subvenção é concedida por pessoa jurídica de direito privado integrante da
administração pública indireta. O elemento que parece ser determinante para conduzir o
entendimento consubstanciado na referida solução de consulta é a origem governamental da
doação ou subvenção para investimento. Veja-se.
14 Vê-se que a legislação admite que se destine à reserva de incentivos
fiscais(como o próprio nome sugere) tão somente doações ou subvenções para
investimento que tenham origem governamental. Sendo assim, apenas as
subvenções que tenham essa fonte podem gozar da benesse de não serem
computadas na determinação do lucro real. Essa interpretação, aliás, há muito se
encontra consolidada no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
10

Na ocasião do julgamento da impugnação, a DRJ, apesar de reconhecer a
razoabilidade das alegações trazidas pela Recorrente, destacou o fato de que o BNDES não estaria
sujeito a controles específicos de entes públicos. Citou a obrigatoriedade de controles
orçamentários, além de controles específicos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal aos quais
estariam submetidos União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
Ocorre que a legislação tributária não condiciona a exclusão das subvenções a
nenhum tipo de controle específico e, além disso, não é verdadeiro afirmar que o BNDES se
apresenta como entidade autônoma livre de quaisquer controles. Tanto é assim que o BNDES, por
integrar a Administração Federal, está sujeito ao controle externo exercido pelo Tribunal de
Contas da União, conforme estabelece o art. 71, da Constituição Federal e art. 1o da Lei no
8443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). Veja-se.

Constituição Federal
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República,
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de
seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público;

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos
termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei:
I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da
administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;

Parece claro que uma empresa pública, integrante da Administração Federal, está
inserida no conceito de “poder público”, não sendo possível afastar essa condição em razão da sua
personalidade jurídica.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721103/2021-56
11
Isso basta para que seja dado provimento ao recurso voluntário. No entanto, para
reforçar as suas alegações, a Recorrente juntou aos autos, nas vésperas do presente julgamento,
documentos comprobatórios de “fato novo”, qual seja, o Despacho Decisório no
00014.2.2.058.290424-62 e Ato Declaratório executivo no 024259946, ambos emitidos pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba -SP, diante de pedido de habilitação dos juros
subvencionados pelo BNDES formulado pela Recorrente para atender às disposições da Lei no
14.789/2023, que também exige que a subvenção seja concedida por ente federativo.
Dessa forma, transcreve-se abaixo os referidos atos da administração tributária.

Entendo que esses documentos reforçam o direito pleiteado pela Recorrente, de
modo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 503
DF CARF MF
Original